Tribunal: TCU
Processo: 011.421/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7300/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.421/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Renato Zilli (CPF XXX.409.349-XX); Alessandro Luiz Squinzani (CPF XXX.178.019-XX); Cézar Eduardo Coelho Bittencourt (CPF XXX.180.536-XX); Danielle Wantuk Seronato (CPF XXX.662.269-XX); Eliane Pereira de Araújo (CPF XXX.584.115-XX); Elma de Oliveira (CPF XXX.511.849-XX); Felipe Ribeiro Bruno Marietto (CPF XXX.173.551-XX); Fernanda Iara Leite Silva Galvan (CPF XXX.460.089-XX); José Osmar Grokoviski (CPF XXX.320.339-XX) e Leandro dos Santos Goncalves (CPF XXX.910.700-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.